Tribunal: TJPA
Processo: 0801523-31.2025.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801523-31.2025.8.14.0015

APELANTE: ALEXSSANDRO SANTA ROSA MUNIZ DE ARAUJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MARIEL DACIER LOBATO MARTIN DE MELLO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0801523-31.2025.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA

APELANTE: ALEXSSANDRO SANTA ROSA MUNIZ DE ARAÚJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ATENUANTE DE CONFISSÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. CONSUMAÇÃO DO DELITO. INEXISTÊNCIA DE TENTATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, pela prática de roubo simples (art. 157, caput, do CP), em razão de subtração de R$ 177,00 (cento e setenta e sete reais) de estabelecimento comercial mediante grave ameaça, com simulação de estar armado. A defesa pleiteia o redimensionamento da pena para o mínimo legal, o afastamento da Súmula 231 do STJ para incidência da atenuante de confissão espontânea com redução aquém do mínimo legal, e o reconhecimento da tentativa de roubo com aplicação da respectiva causa de diminuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a pena-base pode ser redimensionada ao mínimo legal diante de fundamentação inidônea na sentença; (ii) estabelecer se é possível afastar a aplicação da Súmula 231 do STJ para permitir a redução da pena aquém do mínimo legal pela atenuante da confissão; (iii) determinar se o crime deve ser considerado tentado ou consumado, com aplicação da causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exasperação da pena-base com fundamento genérico na localização do crime (em estabelecimento comercial) viola o dever de fundamentação concreta exigido para valoração negativa das circunstâncias judiciais, sendo vedado agravar a pena por fator inerente ao tipo penal.

4.

A Súmula 231 do STJ veda a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de circunstância atenuante, como a confissão, quando a pena-base já se encontra fixada no patamar mínimo, mantendo-se vigente e aplicável ao caso.

5.

O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve lapso de tempo e mesmo que o bem seja recuperado em seguida, sendo irrelevante a ausência de posse mansa ou pacífica. No caso, houve subtração mediante grave ameaça e inversão da posse da res furtiva, ainda que cessada por intervenção de terceiros, o que afasta a caracterização de tentativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, não sendo admissível a valoração negativa de circunstância judicial com base em elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

2.

A incidência da atenuante da confissão não permite redução da pena abaixo do mínimo legal quando esta já se encontra nesse patamar, conforme Súmula 231 do STJ.

3.

O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que breve e seguida de recuperação imediata por terceiros, sendo inaplicável a causa de diminuição da tentativa nesses casos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, e 157, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1593949/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 01.06.2021, DJe 09.06.2021; TJPA, Ap. Crim. nº 0003795-86.2015.8.14.0401, Rel. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma Penal, j. 07.08.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARICAL PROVIMENTO,
reformando a pena base para
04 (quatro) anos
de reclusão
e pagamento de 10 (dez)
dias-multa,

m
antendo os demais termos da sentença
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0801523-31.2025.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA

APELANTE: ALEXSSANDRO SANTA ROSA MUNIZ DE ARAÚJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu
ALEXSSANDRO SANTA ROSA MUNIZ DE ARAÚJO
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1º Vara Criminal da Comarca de Castanhal/Pa, que o condenou pelo crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro) à pena de
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia (ID nº 27388696 p. 1-4) em resumo, que no dia 11/02/2025 por volta 08h30min, o Apelante entrou no estabelecimento comercial “Mundo das Velas” e, fingindo ser um cliente apanhou um produto e se aproximou do caixa.

Ato contínuo, anunciou o assalto para a funcionária do caixa Mayla Natasha Farias Neve, contudo, ao não repassar-lhe o dinheiro, o Recorrente simulou estar armado e determinou "PASSA TUDO O QUE TIVER NO CAIXA".

Nesse momento a funcionária entregou-lhe todo o dinheiro disponível no estabelecimento, a quantia de R$ 177,00 (cento e setenta e sete reais), tendo em seguida tentado fugir do local contudo, foi detido pelo fiscal do estabelecimento Sr. Hilton Garcia, até a chegada de uma guarnição da polícia.

Devido aos fatos, o recorrente foi denunciado como incurso na pena do artigo 157,
caput
c/c art. 14, II, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (ID nº 27388748), contra qual a defesa recorreu (ID nº 27388757 p. 1-8) pugnando pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal, além do afastamento da Súmula nº 231 do STJ para aplicação da atenuante da confissão reconhecida em sentença e reconhecimento da tentativa de roubo com redução de 2/3 (dois terços) da pena (art. 14, I, do CP).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (ID nº 27388760 p. 1-6).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e
seu parcial provimento
para que seja reformada a pena base (ID nº 30510958 p. 1-6).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço e passo ao exame do mérito.

1.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal
:

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento para o mínimo legal.

Razão
assiste
à defesa.

Segue trecho da sentença em que considerou como desfavorável o vetor (circunstâncias do crime):

“(...)

Circunstâncias do crime: Desfavoráveis, pois o crime foi cometido em estabelecimento comercial, o que justifica a exasperação da pena.

Assim, havendo 1 circunstância judicial desfavorável fixo a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.
”

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Assim, entendo que a valoração atribuída ao referido vetor,

no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base do apelante.

Diante disso, considerando a inexistência de vetores negativos, fixo a pena base em
04 (quatro) anos
de reclusão
e pagamento de 10 (dez)
dias-multa.

2.

Do afastamento da Súmula 231 do STJ para aplicação da atenuante da confissão:

Pleiteia o apelante que, acaso acolhida a pretensão de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, seja mantida a atenuante reconhecida em sentença, devendo ser afastada a aplicação da Súmula 231 do STJ.

Contudo, em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim,
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

3.

Da causa de diminuição pela tentativa de roubo:

Neste ponto, a defesa pugna pela diminuição da reprimenda na fração de 2/3 (dois terços), argumentando que o delito não foi concretizado, por entender que a posse do bem foi momentânea e logo interrompida por terceiros.

O pedido
não
comporta acolhimento.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem, mediante o emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por
brevíssimo lapso temporal
, não sendo exigível posse mansa, pacífica ou desvigiada.

No presente caso, restou devidamente comprovado que o apelante efetivamente subtraiu a quantia de R$ 177,00 (cento e setenta e sete reais) do caixa do estabelecimento comercial “Mundo das Velas” mediante simulação de estar portando arma de fogo na cintura, o que ocasionou a inversão da posse da
res furtiva
. O fato de o bem ter sido recuperado logo em seguida pelo fiscal da loja ao tentar sair do estabelecimento comercial, não descaracteriza a consumação do delito, pois a interrupção da posse não decorreu da vontade do agente, mas de fator externo no caso, a reação de terceiros.

Nesse exato sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, CAPUT C/C ART. 70, AMBOS DO CPB – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO – NÃO LHES ASSISTE RAZÃO – Nos termos da Súmula 582 e Tese firmada pelo STJ
o crime de roubo consuma-se com a inversão da res furtiva, ainda que efetuada a prisão do agente logo após o crime, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003795- 86.2015.8.14.0401 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/08/2023)

Portanto, ao contrário do que sustenta a Defesa, houve a consumação do delito, motivo pelo qual não se aplica a causa de diminuição pela tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a pena base para
04 (quatro) anos
de reclusão
e pagamento de 10 (dez)
dias-multa,

m
antendo os demais termos da sentença,
conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 04/12/2025